Tribunal: TJDFT
Processo: 0747874-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-08

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. ESTADO DE SAÚDE. ASSISTÊNCIA MÉDICA. FORNECIMENTO. NECESSIDADE DE TRANSPLANTES. ATENDIMENTO PRIORITÁRIO COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.
I – Nos termos do art. 117 da LEP, a prisão domiciliar somente pode ser deferida aos condenados em regime aberto.
II – A jurisprudência do eg. STJ e desta Corte passou a entender pela possibilidade de concessão do benefício para os apenados que cumprem pena em regime fechado e semiaberto, em hipóteses excepcionais, devidamente comprovadas.
III – Irreparável a decisão que negou prisão domiciliar ao recorrente quando fundamentada no parecer técnico de que o tratamento para a doença é o transplante de córneas e que sua inclusão no Registro Geral de Transplante não depende do seu estado de liberdade.
IV – O fato de o apenado sofrer de ceratocone avançado não implica na concessão de prisão domiciliar automática, devendo-se analisar se, no caso em concreto, a administração prisional está apta a garantir o direito à saúde do preso, o que se revelou por meio de consultas prioritárias e de emergência e lotação em cela adaptada para pessoas com deficiência.
V – Recurso de agravo em execução desprovido.